Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720970-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MERISWANE TEIXEIRA OLIVEIRA PACIENTE: GUILHERME VINYCIOS FERNANDES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MERISWANE TEIXEIRA OLIVEIRA, advogada constituída, com OAB/TO no 10.144, em favor de GUILHERME VINYCIOS FERNANDES OLIVEIRA, preso desde 23/06/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288 e 273, §1o-B, inciso I, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama/DF que decretou a prisão temporária do paciente (fls. 74/86). Alega a impetrante que “Por meio da ação penal no 0703801-30.2022.8.07.0004 que tramita perante o Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama – Distrito Federal, o paciente foi citado em razão de quebra de sigilo telefônico de terceira pessoa acusada no referido processo, tendo por isso, sido expedido mandado de prisão baseado nos autos no 0700502- 45.2022.8.07.0004, que tramita perante a 1a Vara Criminal do Gama, em cujos autos o paciente não é citado”. Argumenta que referidas conversas são superficiais e, portanto, não possuem o condão de restringir a liberdade do paciente, notadamente porque “em tais ligações não é possível comprovar que o paciente infringiu normas constantes, elencadas nos artigos 288 e 273, §1o”, ambos do Código Penal. Narra que “Referida conversa, segundo entendimento da autoridade policial, teve a função de intermediar a venda, já que repassa o nome de uma mulher interessada, não ficando demonstrada que a venda foi de fato efetivada, o que exclui totalmente a possibilidade de acusação sobre venda do referido produto”. Acrescenta que “o que de fato aconteceu, foi que o paciente, ao tentar realizar aborto juntamente com a mulher citada acima, pesquisou na internet sobre o referido medicamento, tendo encontrado uma pessoa com apelido de INDIO, um dos investigados na presente ação, confessando que de fato comprou para promover o aborto, o que nem aconteceu, pois tal mulher nem estava grávida”. Sustenta que a prisão do paciente padece de motivação adequada e não é imprescindível para as investigações do inquérito policial, em especial quando o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e filha menor de 2 (dois) anos que dele depende economicamente. Pontua também que os requisitos previstos no artigo 1o da Lei no 7.960/89 não restaram preenchidos e que a medida padece de contemporaneidade, uma vez que os supostos fatos teriam ocorrido em 2021. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Distribuído em Plantão Judicial, o e. Des. Fernando Habibe determinou a emenda da inicial (fls. 58/59). Em 28/06/2022, a Defesa juntou aos autos a documentação solicitada (fls. 65/86). É o relatório. Decido. De acordo com a Lei no 7.960/1989, o Juiz, após representação da autoridade policial, ou do Ministério Público, decretará a prisão temporária: I) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e III) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em alguns crimes, dentre eles os delitos do artigo 288, do Código Penal (art. 1o, inciso III, alínea “l”, da Lei no 7.960/89) e do artigo 273, do Código Penal (art. 2o, §4o, da Lei no 8.072/90). No caso, a autoridade coatora decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de trinta dias, após representação da autoridade policial (fl. 74), esclarecendo que estão presentes os requisitos descritos nos incisos I e III, do artigo 1o, da Lei no 7.960/1989. Feito esses registros e, num exame perfunctório, cabível em sede liminar, não se constata qualquer ilegalidade patente. Segundo consta dos autos, denúncias anônimas apontaram para a existência de possível grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de medicamento abortivo. Destaca-se que “No dia 02/12/2021, às 15h30, as equipes da sessão de narcóticos da 20a Delegacia de Polícia do Distrito Federal iniciaram o monitoramento dos alvos GUSTAVO DA COSTA VILARINS, WDISSON ROCHA LEÃO e JUSCELINO FERREIRA ROCHA”. Com isso, foi deflagrada a Operação “Cytotec” e efetuadas diligências na residência dos suspeitos, sendo apreendidos alguns aparelhos celulares. Durante o exame das conversas feitas pelo aplicativo WhatsApp, “Os dados encontrados no aparelho celular de JUSCELINO FERREIRA foram extremamente relevantes para a investigação. Com eles foi possível identificar e qualificar os demais integrantes do grupo criminoso investigado”, dentre eles, o paciente, a quem competiria exercer a venda do medicamento abortivo. Por oportuno, transcreve-se trecho do Relatório Policial acostado aos autos (fls. 18/52): “Diálogos comprometedores entre GUILHERME VYNICIOS e JUSCELINO FERREIRA foram observados. Logo, não há dúvida acerca da sua culpa. Na primeira conversa (02/07/2021), JUSCELINO FERREIRA oferece R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cliente que GUILHERME VYNICIOS conseguir. Na sequência, JUSCELINO FERREIRA referente a 04 comprimidos de cytotec) (...)Na mesma data, GUILHERME VYNICIUS fala sobre uma possivel investigação criminal envolvendo o crime de aborto (...) No dia 02/08/2021, GUILHERME VYNICIUS fez a função de intermediar a venda. Ele consegue uma “cliente” e repassa o seu número de contato”. Nesse contexto e, após requerimento formulado pelo Delegado de Polícia voltado à decretação da prisão temporária, em 15 de junho de 2022, o MM. Juiz de Direito, com acerto, bem ponderou que: “Registre-se que a liberdade dos investigados dificulta ou até inviabiliza o avanço da investigação, razão pela qual a decretação da prisão temporária dos investigados se mostra como a medida mais adequada no momento, pois pode levar à identificação dos fornecedores e compradores dos medicamentos ilícitos, bem como à confissão espontânea dos representados” (fls. 74/86). Logo, diversamente do que afirma a impetrante, conquanto os mandados de busca e apreensão já tenham sido cumpridos, a investigação criminal, em tese, está na fase inicial, e, a segregação cautelar do paciente se mostra imprescindível para as investigações, principalmente para garantir a lisura dos depoimentos a serem prestados pelos envolvidos, assim como, para identificar os fornecedores e compradores dos medicamentos ilícitos, tudo, para possibilitar o desenrolar adequado das investigações criminais, que poderiam ser frustradas com a soltura do paciente, impedindo a formação com rapidez do acervo probatório. Desta feita, a princípio, pode se extrair que a manutenção da prisão temporária é imprescindível para o êxito da investigação policial, e, recomenda o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, notadamente porque emergem indícios suficientes do provável envolvimento do paciente nos crime de associação criminosa e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Além disso, é imperioso destacar que a prisão temporária é medida de urgência, lastreada na conveniência da investigação policial, tendo como objetivo conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente à materialidade e à autoria delitiva, decretada, quando não forem cabíveis as demais medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Também, não é demais lembrar que condições pessoais favoráveis não são suficientes para elidir a segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão temporária, conforme já decidiu esta Corte de Justiça. A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e, no momento, não se vislumbra qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de junho de 2022 16:14:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargador Substituto